Tribunal: TJDFT
Processo: 0002843-94.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PENAL. ROUBOS MAJORADOS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEIS. COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. MANUTENÇÃO DA PENA. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Roubo com tomada de automóvel e pertences. Réu preso na posse do bem subtraído. A absolvição ou a desclassificação mostram-se inviáveis quando todo o conjunto probatório demonstra, inequivocadamente, a prática de crimes de roubo majorado contra 02 (duas) vítimas.
2. Impõe-se a manutenção da pena, eis que fixada em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena.
3. Negado provimento ao recurso.